Tribunal: TJES
Processo: 0003462-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003462-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIKELME FRAGOSO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0003462-29.2024.8.08.0000

PACIENTE: MIKELME FRAGOSO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A, GLEYCE LARA DA CONCEICAO SCHAFEL - ES37157

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP. PEDIDO DENEGADO.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mikelme Fragoso de Oliveira contra ato da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. O impetrante alega ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, afirmando que a droga apreendida destinava-se a uso próprio, e que houve atraso na denúncia oferecida pelo Ministério Público.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva e se o prazo para o oferecimento da denúncia foi extrapolado.

III. Razões de decidir

Apreensão de 38 buchas de substância análoga à maconha, parte encontrada em local escondido, indicam indícios suficientes de autoria e materialidade do delito (fumus comissi delicti). A quantidade afasta a possibilidade de uso exclusivo, devendo ser discutida em maior profundidade na ação penal.

A periculosidade do paciente, demonstrada pela quantidade de drogas e registro de ato infracional anterior, evidencia risco à ordem pública e a inadequação de medidas cautelares substitutivas da prisão.

Quanto ao prazo para denúncia, a mesma já foi oferecida e recebida pelo Juízo. Excesso de prazo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configura abuso.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. A quantidade de droga apreendida e circunstâncias da prisão indicam o envolvimento com tráfico, afastando a alegação de uso exclusivo. 2. A manutenção da prisão preventiva é necessária para a ordem pública, em vista da reiteração criminosa do paciente. 3. O prazo para o oferecimento da denúncia foi razoável, não configurando excesso.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0003462-29.2024.8.08.0000

PACIENTE: MIKELME FRAGOSO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A, GLEYCE LARA DA CONCEICAO SCHAFEL - ES37157

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MIKELME FRAGOSO DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000796-62.2024.8.08.0030, em razão de ser mantida a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, c
aput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, alegando que a droga apreendida era para uso próprio. Por fim, afirma que o Ministério Público ofereceu a denúncia fora do prazo.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 10688891). Informações da autoridade coatora (ID 10818920). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 10878660) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Conforme se depreende dos documentos anexados ao presente
writ
, em 26 de setembro de 2024, por volta das 07h30, equipes da Força Tática da Polícia Militar do Espírito Santo, acompanhadas por uma unidade K9, executaram o cumprimento de um mandado de busca e apreensão emitido pela 1ª Vara Criminal de Linhares/ES na residência do suspeito, situada no Bairro Rio Quartel, Linhares.

Durante a busca na residência, os policiais encontraram, no quarto de Mikelme, duas buchas de uma substância análoga à maconha, prontas para comercialização, posicionadas sobre um móvel. Ao ser questionado, o suspeito admitiu a posse da substância e indicou a presença de mais material ilícito em uma bolsa preta, escondida dentro de uma máquina de lavar, contendo outras
36 buchas de maconha. Diante da apreensão, o paciente foi preso em flagrante.

Assim, com base nos relatos dos policiais, no auto de apreensão e na fotografia evidenciando 38 sacolas individualizadas com material entorpecente, entendo que há indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito (
fumus comissi delicti
). Ressalto, ainda, que a quantidade de droga apreendida, evidenciada na fotografia (ID 10664028, p. 98) afasta, a um primeiro olhar, a condição exclusiva de usuário, devendo o seu enquadramento e a possível associação serem debatidos com maior profundidade na ação penal.

Ademais, as figuras do traficante e a do usuário de drogas podem coexistir, de modo que a alegação de uso de entorpecentes, por si só, não afasta a conduta pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No tocante ao
periculum in libertatis
, destaco que a quantidade de drogas apreendidas, somada à existência de procedimento pela prática de ato infracional anterior evidenciam o envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas, além de sobressair a periculosidade e reiteração de sua conduta, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, diante da clara necessidade de encarceramento.

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em informações, o juízo de origem afirmou que, na data de 23/10/2024, o representante do Ministério Público Estadual de primeiro grau ofereceu a inicial acusatória, sendo o paciente citado e intimado para apresentação de defesa prévia.

Relembro que “O excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (HC n. 894.885/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Ademais, o superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau. (AgRg no HC n. 881.499/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)